Tribunal: TJDFT
Processo: 0002063-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Falsidade ideológica de documento público. Uso de documento falso. Certificados de conclusão de graduação e pós-graduação. Provas. Circunstâncias judiciais.
1 - Sem prova inconteste de que os réus foram os responsáveis por inserir declaração falsa em certificados de conclusão de graduação e pós-graduação e históricos escolares, devem eles ser absolvidos do crime de falsidade ideológica, mas não com o fundamento de que o fato não existiu, dado a existência de indícios da autoria dos crimes.
2 - O fato de o documento ideologicamente falso tratar-se de certificado de titulação acadêmica e profissional não torna a conduta mais reprovável e não justifica a valoração negativa da culpabilidade e consequências do crime, sobretudo se se tratar de profissão não regulamentada por lei - tecnologia em gestão pública.
3 - É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (súmula 444 do STJ).
4 – O desejo de obter facilmente titulação acadêmica de graduação não extrapola o motivo inerente ao tipo penal.
5 – Apelações do réu e do Ministério Público não providas.